Tribunal: TJBA
Processo: 8073730-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073730-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: ANA LIDIA PEREIRA LOPES

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO VALOR E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento relativos a empréstimos consignados ao percentual máximo de 35% dos rendimentos líquidos da Agravada, bem como a abstenção de inscrição em cadastros restritivos, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos com fundamento na Lei do Superendividamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (ii) saber se os empréstimos consignados podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas; e (iii) saber se o valor das astreintes e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer devem ser ajustados.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 autoriza a adoção de medidas destinadas à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, sendo possível a concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. Os empréstimos consignados não estão excluídos do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, § 1º, do CDC. Precedentes dos Tribunais de Justiça.

5. O comprometimento excessivo da renda líquida da agravada, especificamente 40%, caracteriza situação de superendividamento, legitimando a limitação provisória dos descontos a 35% dos rendimentos líquidos.

6. As astreintes fixadas mostram-se proporcionais, porém devem ser limitadas a um teto máximo, bem como ajustado o prazo para cumprimento da obrigação, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para limitar o valor das astreintes ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 10 (dez) dias, mantida a decisão recorrida nos demais termos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8073730-19.2025.8.05.0000 oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
BANCO PAN S.A.
e, como Agravada,
ANA LIDIA PEREIRA LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA